Tribunal: STF
Processo: ARE 1455157
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Comissão Provisória do Partido Social Liberal no Estado do Paraná e outro interpuseram recurso extraordinário (eDoc 155) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que julgou intempestivo o AREspE (eDoc 152). 



    O excepcional foi inadmitido pela Presidência da Corte a quo à justificativa i. do quando decidido pelo Supremo no julgamento do Tema n. 181/RG; e ii. pela ausência de indicação de ofensa direta à Constituição no que se refere à alegada violação aos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições (eDoc 156).



    No tocante à inadmissão com fundamento no Tema n. 181/RG, os recorrentes interpuseram o competente agravo interno (eDoc 160), o qual restou desprovido pela Corte Superior Eleitoral (eDoc 170).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Anoto, desde logo, que é incabível o presente agravo (eDoc 162) no ponto que sustenta a tempestividade do agravo em recurso especial eleitoral, pois a formalização desse recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o capítulo da decisão da Presidência da Corte recorrida que aplicou o Tema n. 181 da repercussão geral consubstancia evidente erro grosseiro. Essa parte do ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, unicamente por agravo interno na própria origem, tal como implementado pelos agravantes (eDoc 160).



    Nesse sentido, observe-se as ementa dos seguintes julgados (grifei):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal.Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento.Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030,§ 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    2. Para além disso, os recorrentes não mencionaram, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente efendido pelo acórdão recorrido, no ponto que alegam violação aos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições.



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    (ARE 1.380.469 AgR, ministro Nunes Marques)



    3. Finalmente, anoto que a insurgência manifestada neste agravo em recurso extraordinário, no sentido de que “a matéria implica em violação ao texto constitucional, diante da manifestação violação ao princípio da legalidade”, constitui evidente e vedada inovação recursal a afastar, no ponto, a sindicância de tal matéria nesta seara.



    Nessa linha de intelecção, transcrevo as seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO URBANO PARA AS PESSOAS ENTRE 60 E 65 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA GESTÃO DO ATO DE CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VERSAR SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA. [...]



    3. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal. [...]



    (ARE 1.096.493 AgR, ministro Nunes Marques - meus grifos)



    [...] 3. Por sua vez, o Agravo interposto pelo recorrente J.E.R.M., limitouse a defender a não incidência do óbice da Súmula 279/STF e a renovar questões meritórias, nos mesmos termos, inclusive, que o outro recorrente, indicando, em evidente inovação recursal, outros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que teriam sido violados; assim, nada discorreu acerca da existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais esse óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado. [...]



    (ARE 1.100.756 AgR, ministro Alexandre de Moraes - meus grifos)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente